Tribunal: STF
Processo: ARE 1531158
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de São Paulo interpõe o agravo (eDoc 40), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 33) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 23) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):



    Ação de Execução Fiscal. Multa por infração à legislação de muro, passeio e limpeza. Exercício de 2020. Exceção de pré- executividade rejeitada. Não cabimento. Multa administrativa de caráter pessoal. Responsabilidade que deve recair sobre o infrator Recorrente que não detinha mais a posse direta do imóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores. Ilegitimidade passiva configurada. Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade. Extinção da execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais. Recurso provido.



    Nas suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, ao afastar a responsabilidade do proprietário prevista em lei municipal, violou o artigo 30, I e VIII, da Constituição Federal, os quais atribuem aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para promover o adequado ordenamento do território urbano.



    Ao final, requer o provimento do recurso para que se reconheça a legitimidade passiva do recorrido, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal em face dele.



    Em contrarrazões (eDoc 31), o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do proprietário de imóvel pelo pagamento de multa por infração à legislação de muro, passeio e limpeza, lavradas com fundamento na Lei Municipal n. 15.442/2011. O acórdão a quo, quando do julgamento do agravo de instrumento, assentou o seguinte:



      A multa, por ser débito não tributário, possui caráter pessoal. Dessa forma, não pode ser comparada a tributo real, como no caso de IPTU ou de taxas que incidem sobre o imóvel, ostentando caráter propter rem. [...]



    No caso em análise, ao tempo da infração (2020), o executado não detinha mais a posse direta do imóvel, em razão do Compromisso de Venda e Compra celebrado com terceiros em 29/04/1986 (fls. 18/23 do processo de execução fiscal). 



    Assim, as infrações decorrentes da falta de regularização de passeio e de delimitação com muro devem ser atribuídas ao infrator, verdadeiro responsável pelos atos cometidos que originaram as multas. 



    [...]



    Nesse contexto, restou configurada a ilegitimidade passiva do agravante para responder pelo pagamento das multas administrativas, decorrentes de infração de caráter pessoal, porquanto não detinha a posse direta do imóvel à época dos fatos geradores, razão pela qual a decisão de Primeiro Grau comporta reforma. 



    Assim, fica acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.



    Verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto (Lei Municipal n. 15.442/11), bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstâncias que tornam inviável o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Suprema Corte: ARE 1.364.388, ministro Edson Fachin e ARE 1.380.334, ministro Luiz Fux. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente